Tribunal: TJES
Processo: 5015492-74.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015492-74.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CAMILA PEREIRA LUZ DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTRIÇÃO À REMOÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE APENAS ATÉ O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. DIREITO DE PROPRIEDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, que deferiu a liminar de apreensão do veículo, mas determinou que o bem permanecesse na comarca de Serra/ES até ulterior deliberação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a imposição de restrição judicial para que o veículo apreendido permaneça na comarca de tramitação do processo; (ii) estabelecer se tal restrição pode subsistir após o transcurso do prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora e a consequente consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 10.931/2004, assegura ao devedor fiduciário o prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar para purgar a mora mediante o pagamento integral da dívida, sob pena de consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor.

4. Durante o prazo de purgação da mora, é legítima a restrição à remoção e à alienação do veículo, a fim de preservar o direito do devedor à restituição do bem caso haja o pagamento integral do débito.

5. Decorrido o prazo legal sem a purgação da mora, opera-se a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, não sendo admissível a manutenção de restrições judiciais ao exercício do direito de propriedade.

6. A imposição de restrição à remoção ou alienação do bem após a consolidação da propriedade afronta o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, bem como o direito fundamental de propriedade assegurado pela Constituição Federal e pelo Código Civil.

7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, é descabida qualquer vedação judicial à livre disposição do bem, inclusive quanto à sua remoção para outra comarca ou alienação.

8. A livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade, não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, haja vista a previsão legal de indenização e multa ao devedor em caso de improcedência da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a restrição judicial à remoção e à alienação do veículo apreendido em ação de busca e apreensão apenas durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora.

2. Decorrido o prazo de purgação da mora sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade e a posse plena do bem em favor do credor fiduciário, sendo ilícita a manutenção de qualquer restrição ao exercício do direito de propriedade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO J SAFRA S/A
, contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de
Camila Pereira Luz do Nascimento
, que deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, entretanto, impôs a ressalva de que o bem deveria permanecer na comarca de Serra/ES até ulterior deliberação.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) a ilegalidade da determinação judicial de manutenção do veículo na comarca, por ausência de previsão no Decreto-Lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 13.043/14, que disciplina a ação de busca e apreensão com base em alienação fiduciária; (ii) que o artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em cinco dias da apreensão, o direito de dispor do bem, independentemente de autorização judicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

Na alienação fiduciária o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem, mas pode dele usufruir, ficando vedada a venda a terceiros enquanto não quitado o financiamento. Se restar demonstrado o inadimplemento das obrigações contratadas e a mora do devedor, o credor poderá requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, recuperando, assim, a posse direta que havia sido entregue ao devedor.

Na atual sistemática da ação de busca e apreensão, introduzida pela Lei nº 10.931/2004,
consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário em 05 (cinco) dias após a execução da liminar,
cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

Logo, cabe ao devedor fiduciante,
em 05 (cinco) dias após o cumprimento do mandado liminar de busca e apreensão, requerer a purga da mora
, mediante o pagamento da integralidade do débito inadimplido,
sob pena da consolidação em favor do credor fiduciário da posse e da propriedade plena do bem dado em garantia de alienação fiduciária no contrato de financiamento, consoante se observa do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assim decidiu, firmando a tese no sentido que “
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/ 2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
” (STJ, Segunda Seção, REsp 1418593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014, STJ).

Assim, é direito do devedor ser ressarcido em seu status quo, caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação,
pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora.

Após a extrapolação do prazo para purgação da mora e não havendo pagamento integral da dívida pelo devedor, ocorrerá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem alienado no patrimônio do credor fiduciário, motivo pelo qual não se mostra possível impor, a partir deste momento, qualquer restrição ao direito de propriedade do credor.

O posicionamento adotado pela instância primeva, de impor restrições à remoção do bem até ulterior deliberação daquele juízo, mesmo após a consolidação da propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, afronta a sistemática insculpida no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, e, também, o direito fundamental de propriedade, previsto no art. 5º, inciso XXII, da Constituição da República, e no art. 1.228 do Código Civil, o qual disciplina que “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

Com efeito, “
uma vez consolidada a propriedade nas mãos do fiduciário, a venda passa a ser exercício do pleno poder de dispor de um proprietário irrestrito, não mais um ônus para realização de uma garantia, como se apresenta quando o fiduciário ainda não teve consolidada a propriedade
” (REsp n. 240.289/PR, Relator o Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 27/9/2004, STJ).

Vale registrar, ainda, que esta conclusão não importa em violação aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, do devedor, na medida em que, mesmo com a consolidação da propriedade e posse do bem em nome do credor fiduciário, em caso de não pagamento da integralidade da dívida, poderá apresentar contestação e alegar toda a matéria de defesa, sendo que, na eventual hipótese de improcedência da ação de busca e apreensão, o credor será condenado ao pagamento de multa em valor considerável – 50% (cinquenta por cento) do valor financiado –, além de perdas e danos, como forma de compensar o devedor que se viu privado do veículo que foi alienado para terceiro, conforme se observa da redação do art. 3º, §§ 6º e 7º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Muito embora em oportunidade anterior já tenha me manifestado pela validade de decisão semelhante a aqui contestada, fiz questão de ressaltar que “
se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
”.

Como se vê, sempre considerei louvável a prudência e cautela da determinação judicial que impõe a retenção do veículo apreendido na Comarca durante o prazo de purgação da mora, haja vista que o § 2º do art. 3º do Decreto-lei nº 911/69 assegura a restituição do bem ao devedor fiduciante se este quitar integralmente seu débito, daí porque deve ser evitado o deslocamento do veículo para local distante neste interregno de tempo, porquanto dificultaria, sobremaneira, sua eventual devolução ao devedor, além de que, evita a praxe da instituição financeira de exigir do financiado o pagamento das despesas inerentes ao deslocamento do veículo de volta à sua origem.

De fato, caso fosse permitida, desde já, a remoção do automóvel e a sua alienação, o devedor estaria impedido de exercer o seu direito de quitar a dívida e resgatar o veículo, o que lhe é autorizado pela lei.

Daí porque sempre defendi que a remoção e venda do bem somente será possível após a certificação pelo juízo a quo do decurso do prazo para purga da mora, motivo pelo qual concluía ser correta a decisão que condicionava a remoção do veículo até ulterior deliberação do juízo, mas sempre registrando que se afigura irrazoável determinar que o bem permaneça nos limites territoriais da Comarca após o transcurso do prazo previsto no art. 3º, § 1º, do Decreto-lei nº 911/69, e a consequente consolidação da posse e propriedade plena do bem pelo credor fiduciário.

Tanto é verdade que, embora concluísse pela validade da decisão hostilizada, registrava que nada obstaria à instituição financeira demandante que, após a consolidação da posse e propriedade plena do bem, solicitasse ao juízo a quo a remoção do bem para outra Comarca e a autorização da sua venda para terceiros, o que, caso fosse negado, configuraria manifesta ilegalidade.

Apesar disso, entendi prudente rever a conclusão adotada, eis que se mostra mais condizente com a sistemática instituída pelo Decreto-Lei nº 911/69, após as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/ 2004, que a decisão que defere a tutela de urgência em ação de busca e apreensão já contenha o registro que a restrição de transferência e alienação do bem somente pode persistir até o fim do prazo de purgação da mora pelo devedor, uma vez que, em caso de eventual não pagamento integral da dívida, a propriedade e a posse plena do automóvel se consolidam em favor do credor fiduciário.

Até então a jurisprudência nacional se mostrava dividida a respeito da matéria, o que me dava segurança e conforto para decidir em sentido contrário. Todavia, a questão, finalmente, chegou ao Superior Tribunal de Justiça, o qual, com base nos mesmos fundamentos que já eram por mim utilizados, concluiu pela necessidade de afastar a restrição da remoção do bem após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário na decisão que defere a liminar em ação de busca e apreensão. No intuito de aclarar a questão, apresento a ementa do referido acórdão lavrado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.
3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019, STJ).

O referido posicionamento tem sido acompanhado integralmente por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA DE FORMA INDETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2.
Assim, nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário apenas durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos.
3. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003167, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO IMPOSIÇÃO DE DEPÓSITO DO VEÍCULO NOS LIMITES DA COMARCA IMPOSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO DECRETO-LEI Nº 911/69 RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Decreto-lei 911/69 não menciona, em momento algum, determinação sobre a necessidade de manter o veículo nos limites territoriais da Comarca. O prazo de 05 (cinco) dias é o marco para se aferir tão somente a consolidação ou não da propriedade e posse do bem em favor do credor fiduciário, não servindo, portanto, de limite temporal apto a determinar a necessidade de permanência do bem objeto da ação de busca e apreensão dentro de fronteiras estabelecidas pelo magistrado. Precedentes TJES.
2. Por certo, acaso a quitação da dívida perseguida se der dentro do período mencionado, caberá à parte autora proceder a devolução do bem à parte requerida independentemente do local onde houver depositado o veículo, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. 3. Desta feita, não há razão para se impor requisito para o deferimento da liminar de busca e apreensão além daqueles estabelecidos pelo legislador sequer pelo período da purgação da mora, quanto mais até apreciação posterior do magistrado de origem, pois a própria finalidade da medida antecipatória seria frustrada. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199002136, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECRETO LEI Nº 911/69 LIMINAR DEFERIDA CONSOLIDAÇÃO DO BEM NA PROPRIEDADE DO CREDOR PRAZO DE CINCO DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR NÃO COMPROVADA DEPÓSITO DO VEÍCULO NA COMARCA POSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. A venda ou remoção do veículo apreendido pressupõe a consolidação da propriedade em favor do credor, sendo necessária, para tanto, a observância do procedimento previsto no art. 3º, do Decreto Lei nº 911/69. 2. A consolidação da propriedade somente se efetivará cinco dias após a execução da liminar, sendo que, em caso de pagamento pela devedora, o bem será restituído livre de ônus. 3.
É direito do devedor ser ressarcido em seu status quo , caso efetuada a purga da mora nos moldes preconizado no § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, razão pela qual se mostra viável a proibição da transferência do bem para Comarca diversa daquela em que tramita o processo e a sua alienação, pelo menos, enquanto não transcorrido o prazo para a purgação da mora
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189006543, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019). 4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189005290, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/06/2019, Data da Publicação no Diário: 28/06/2019).

Assim, em razão da exiguidade do prazo e no intuito de preservar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, é prudente a manutenção do veículo na mesma Comarca de tramitação do processo só até o escoamento do prazo previsto no §1º do art.3º, em consonância, inclusive, com o entendimento desta colenda Câmara. Cito: (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021199001716, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016809, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/05/2021).

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e a ele
dou provimento
, a fim de restringir a impossibilidade de remoção/transferência do bem na Comarca do juízo a quo somente até o fim do prazo de 5 (cinco) dias de purgação da mora pelo devedor fiduciário, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, cujo termo inicial se dá a partir da execução da medida liminar de busca e apreensão, independentemente da citação do consumidor nos autos da ação de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.